Tribunal: TJDFT
Processo: 0735556-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DE IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BAIXA JUNTO AO DETRAN/DF. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal movida pelo Distrito Federal para cobrança de IPVA.
2. Decisão agravada fundamentada na ausência de comprovação de comunicação de transferência de veículos ao DETRAN/DF, mantendo a responsabilidade solidária da agravante pelo tributo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. (i) Verificar se a baixa no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para excluir a responsabilidade solidária do arrendador pelo pagamento do IPVA. 4. (ii) Examinar se a ausência de comprovação da comunicação ao DETRAN/DF mantém a responsabilidade tributária do arrendador.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei Distrital no 7.431/85 e o Código Tributário Nacional preveem a responsabilidade solidária do arrendador pelo pagamento de IPVA, salvo comprovação da transferência de propriedade. 6. O lançamento tributário é realizado com base em dados do DETRAN, não sendo suficiente a baixa no SNG para afastar a responsabilidade solidária, conforme jurisprudência consolidada (STJ e TJDFT). 7. A agravante não apresentou prova da comunicação ao órgão de trânsito, razão pela qual persiste sua obrigação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: "A baixa no Sistema Nacional de Gravames (SNG), desacompanhada de comunicação ao DETRAN/DF, não afasta a responsabilidade solidária do arrendador pelo pagamento do IPVA, nos termos da legislação distrital e do Código Tributário Nacional."
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124 e 174; Lei Distrital no 7.431/85, art. 1o, §7o; Resolução Contran no 320/2009, art. 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052; TJDFT, Acórdão 1896184, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 30/7/2024.